Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil disciplina procedimento específico a ser adotado para a arguição de falsidade documental, uma vez que a insurgência deve estar fundamentada e já deve indicar, neste momento, as provas que a parte pretende produzir, nos termos do art. 431, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que trouxe o documentos aos autos e não de quem contestou a assinatura.
3. Recurso conhecido e não provido.